Tribunal: TJSP
Processo: 0042449-96.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Aposentadoria por invalidez. Correção monetária pelo IPCA e juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança. Recurso especial por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Aposentadoria por invalidez. Correção monetária pelo IPCA e juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança. Recurso especial por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.